Tribunal: CARF
Processo: 16095.720159/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. RETIFICAÇÃO DA DACON. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre Dacon x DCTF e havendo retificação para aproveitamento de créditos extemporâneos, o reconhecimento condiciona-se ao ônus do contribuinte de comprovar, de forma inequívoca, a origem, a validade e a pertinência dos valores.
A mera retificação da DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), por si só, não constitui prova suficiente do direito creditório, sendo um ato formal que deve ser amparado por documentação hábil e idônea.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. RETIFICAÇÃO DA DACON. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre DACON x DCTF e havendo retificação para aproveitamento de créditos extemporâneos, o reconhecimento condiciona-se ao ônus do contribuinte de comprovar, de forma inequívoca, a origem, a validade e a pertinência dos valores.
A mera retificação da DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), por si só, não constitui prova suficiente do direito creditório, sendo um ato formal que deve ser amparado por documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720159/2013-03
ACÓRDÃO
3301-015.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAZILIAN COLOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. RETIFICAÇÃO DA DACON.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre Dacon x
DCTF e havendo retificação para aproveitamento de créditos
extemporâneos, o reconhecimento condiciona-se ao ônus do contribuinte
de comprovar, de forma inequívoca, a origem, a validade e a pertinência
dos valores.
A mera retificação da DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), por si só, não constitui prova suficiente do direito
creditório, sendo um ato formal que deve ser amparado por
documentação hábil e idônea.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. RETIFICAÇÃO DA DACON.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre DACON x
DCTF e havendo retificação para aproveitamento de créditos
extemporâneos, o reconhecimento condiciona-se ao ônus do contribuinte
de comprovar, de forma inequívoca, a origem, a validade e a pertinência
dos valores.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720159/2013-03
2
A mera retificação da DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), por si só, não constitui prova suficiente do direito
creditório, sendo um ato formal que deve ser amparado por
documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabiana Francisco de
Miranda (substituto[a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 09-73.779, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Campinas/SP, que julgou improcedente
a impugnação e manteve o crédito tributário exigido em auto de infração lavrado por insuficiência
de recolhimento de PIS e COFINS no regime não-cumulativo, referente ao período de janeiro de
2009 a dezembro de 2010.
A autoridade fiscal apurou a existência de débitos declarados em DACON que não
foram recolhidos nem declarados em DCTF.
Dentro do procedimento de fiscalização, a Recorrente foi intimada para esclarecer
as inconsistências e promover, se fosse o caso, a retificação do DACON. Assim, a Recorrente
procedeu aos ajustes retificando as referidas declarações, o que culminou na alteração a base de
cálculo das contribuições e da base de crédito “zerando as contribuições a pagar”. Assim, a
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720159/2013-03
3
fiscalização desconsiderou as retificações realizadas considerando os DACON’s originais, uma vez
que a Recorrente não apresentou documentos e e esclarecimentos acerca das alterações
promovidas e do direito aos créditos lançados.
E impugnação, A Recorrente, sustentou que possuía créditos de períodos
anteriores, passíveis de aproveitamento extemporâneo, conforme permitido pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. Alegou que as DACON’s originais foram preenchidas com erro e
que as declarações retificadoras apenas corrigiram a apuração, utilizando os créditos devidos, o
que resultou na inexistência de saldo a pagar. Argumentou, ainda, que o ônus da prova caberia à
fiscalização, que não poderia ter se baseado apenas na divergência entre as declarações para
constituir o crédito tributário.
A DRJ, ao analisar a impugnação manteve o lançamento nos exatos termos
conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2010
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito
tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2010 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito
tributário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário,
acompanhado do livro de registro de entradas e o livro de apuração de PIS e COFINS, insistindo
que não realizou meros "ajustes" nas declarações (DACON) para zerar os débitos. Afirma que os
DACON’s originais foram preenchidos de forma incorreta e que as retificações posteriores foram
feitas para corrigir esses erros e utilizar legalmente créditos de PIS/COFINS preexistentes (
períodos anteriores a 2009)
Sustenta que a divergência entre as declarações (DACON, DCTF e DARF) ocorreu
justamente porque, após a correta aplicação dos créditos nos DACONs retificadores, não havia
mais débitos a serem pagos e, consequentemente, nada a ser declarado na DCTF. A própria
fiscalização, solicitou a retificação, o que evidencia o erro original.
Alega, ainda, que a autoridade fiscal não cumpriu seu dever de provar a infração e
falhou ao constituir o crédito tributário, pois se baseou exclusivamente nas informações dos
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720159/2013-03
4
DACONs originais (que estavam erradas), sem realizar o cálculo efetivo do montante devido
conforme a legislação do PIS/COFINS não-cumulativo, como determina o art. 142 do Código
Tributário Nacional.
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Não havendo preliminares suscitadas, passo à análise do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de lançamento realizado mediante confronto dos
valores a pagar de PIS/Pasep e COFINS lançados no DACON pela Recorrente e que não foram
devidamente declarados em DCTF.
Dentro do procedimento de fiscalização, após se intimada a Recorrente procedeu
aos ajustes retificando os DACON’s, o que culminou na alteração a base de cálculo das
contribuições e da base de crédito “zerando as contribuições a pagar”. Assim, a fiscalização
desconsiderou as retificações realizadas considerando os DACON’s originais, uma vez que a
Recorrente não apresentou documentos e esclarecimentos acerca das alterações promovidas e do
direito aos créditos lançados.
Assim, a controvérsia central reside em definir se a Recorrente logrou êxito em
comprovar a existência e a legitimidade dos créditos de PIS e COFINS que alega ter utilizado para
quitar os débitos apurados pela fiscalização.
Pois bem. Inicialmente, é imperativo ressaltar que o DACON (Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais) não constitui demonstrativo de confissão de débitos
propriamente dito — função esta exercida pela DCTF —, mas constitui-se em um demonstrativo
detalhado da apuração das contribuições PIS/Pasep e COFINS.
Por ser o instrumento em que o contribuinte detalha a composição de sua base de
cálculo e os créditos apurados, as informações ali prestadas gozam de presunção de veracidade,
servindo de base legítima para o cruzamento de dados e a identificação de insuficiências de
pagamento. Assim, a divergência entre o demonstrativo de apuração (DACON) e a declaração de
débitos (DCTF) autoriza o lançamento de ofício, cabendo ao contribuinte o ônus de provar
eventual erro material no preenchimento do demonstrativo.
No presente caso, a análise dos autos permite inferir que a alegação da existência
de créditos e a consequente retificação dos DACONs não ocorreram de forma espontânea, mas
sim como uma reação ao procedimento fiscal. A fiscalização, ao constatar a divergência entre os
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720159/2013-03
5
valores apurados em DACON e os valores declarados em DCTF e recolhidos, oportunizou à
Recorrente, em mais de uma ocasião, que prestasse os devidos esclarecimentos sobre as
incongruências e os erros que alegava.
Inclusive, como mencionado, a própria autoridade fiscal indicou a possibilidade de
retificação das declarações, caso fosse necessário para sanar os equívocos. Contudo, a Recorrente,
ao proceder com as retificações que zeraram os débitos anteriormente confessados, limitou-se a
alterar os valores, sem apresentar, contudo, as justificativas e os documentos aptos a demonstrar
a legitimidade dessa alteração.
Em momento algum – período de fiscalização e impugnação – a Recorrente
colacionou aos autos as memoriais de cálculo, as notas fiscais correspondentes ou qualquer outra
prova que comprovasse os supostos erros na apuração original e a correta constituição dos
créditos que embasaram a nova apuração.
Embora a retificação seja um instrumento para corrigir erros, a jurisprudência
majoritária entende que ela não substitui a necessidade de prova material. Para o aproveitamento
de créditos, especialmente os extemporâneos, é crucial que o contribuinte refaça as apurações e
demonstre a origem e a não utilização duplicada dos valores.
Mesmo em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente juntou apenas cópias de seu
livro de registro de entradas e do livro de apuração de PIS/Pasep e COFINS. Tal documentação,
isoladamente, é insuficiente. Faltou apresentar os documentos primários e essenciais — as notas
fiscais — e, mais importante, a demonstração de que os bens e serviços adquiridos cumpriam o
requisito de essencialidade e relevância para o processo produtivo, conforme o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170/PR).
A retificação dos DACON’s, portanto, desacompanhada de provas materiais que a
sustentem, não pode ser acatada. Assim, a decisão recorrida não merece reparos, pois a
autoridade fiscal agiu com acerto ao oportunizar a defesa e, diante da ausência de comprovação
do direito alegado, manter a autuação.
Por fim, no que tange à alegação de que a autoridade fiscal falhou em comprovar a
infração, ao basear-se exclusivamente nos DACON’s originais e, que exigir comprovação por parte
da Recorrente implicaria em inversão do ônus da prova, é importante registrar que a autoridade
fiscal cumpriu seu ônus da prova ao constatar a infração a partir do fato objetivo consistente na
divergência entre as próprias declarações da empresa, quais sejam, DACON’s com débitos
apurados versus a ausência de pagamento e de declaração em DCTF).
Assim, uma vez estabelecida a materialidade da infração, o ônus da prova se
desloca para o contribuinte, a quem cabe demonstrar a existência de fatos que anulem o débito,
como a existência de créditos legítimos. Portanto, não se trata de inversão do ônus da prova, mas
de sua correta distribuição. Ao alegar possuir créditos, a Recorrente atraiu para si o dever de
comprová-los.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.095 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720159/2013-03
6
Dispositivo.
Diante do exposto voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1456
DF CARF MF
Original